Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712376-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, GABRIEL DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE contra decisão de ID 119379999, proferida em ação indenizatória ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Afirma, em suma, que o exercício da advocacia não é impeditivo da concessão da gratuidade de justiça; que seu endereço residencial corresponde a quadra comercial com oficinas mecânicas; que suas contas bancárias foram objeto de ataque virtual, subtraindo o numerário que possuía. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que, a despeito da quantia que ingressou em sua conta bancária, especificamente no mês de dezembro de 2021 (ID de origem 118041937), a circunstância não se repetiu nos meses subsequentes. Os extratos bancários do período de janeiro a março de 2022 constituem elementos indicativos da alegada hipossuficiência econômica, assim como a declaração de IR, que informe ter recebido, no ano, R$ 22.700,00. Ademais, o critério do endereço residencial, que fundamentou a decisão agravada, após demonstração documental de localização e dimensão, não é circunstância suficiente para comprovar a capacidade financeira. Portanto, na hipótese, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da agravante. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalto que a medida ora deferida não impede a prática dos demais atos processuais na origem, limitando-se àqueles que se referirem ao custeio das despesas processuais. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora